Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729780-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PAULO CALDAS MELO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível (Num. 31524608) interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença (Num. 31524602) proferida pelo MM Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729780-37.2021.8.07.0001, movida por PAULO CALDAS MELO em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento”, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o Réu/Apelante afirma que o “STJ já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de se limitar descontos em conta corrente a 30%” (Num. 31524608 – Pág. 7), frisando que “o cliente autorizou expressamente os descontos em sua conta corrente e que o limite de 30% somente é aplicável à conta salário. Colaciona precedentes que entende abonar sua tese. Discorre que os empréstimos consignados foram pactuados de forma livre pelo consumidor, sendo claras as cláusulas contratuais “no sentido de que o autor autorizou os débitos das parcelas em conta corrente em caráter IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL” (Num. 31524608 – Pág. 7 – grafado conforme original). Acusa que o “autor maliciosamente requereu empréstimos ao Banco sabendo do grau de comprometimento de sua renda com a intenção premeditada de posteriormente requerer o não pagamento mediante decisão do Poder Judiciário, o que sabidamente foi deferido” (Num. 31524608 – Pág. 8). Defende que o Apelado possui a liberdade de “comprometer o percentual que entender de seus rendimentos para honrar obrigações espontaneamente por ele contraídas, obrigações estas consubstanciadas em operações de mútuo bancário, nas quais foi-lhe disponibilizado crédito para ser restituído após certo prazo de tempo, de acordo com as condições aceitas pelo próprio autor, em prestações previamente acertadas” (Num. 31524608 – Pág. 8), o qual, portanto, sabia de antemão os valores fixos das parcelas a serem descontadas de sua conta corrente. Expõe que, “existindo CLÁUSULA autorizativa de débito em conta corrente e sendo o autor devedor do BANCO decorrente dos Contratos, não resta dúvida de que os débitos na conta corrente devem permanecer, sob pena de se estar descumprindo CLÁUSULA firmada pelas partes”, razão pela qual deve “ser afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, prevista no art. 833 do CPC, notadamente pela ausência de subsunção a norma legal” (Num. 31524608 – Pág. 8). Alega que a conduta do Apelado de buscar o Judiciário para chancelar o descumprimento das pactuações após o recebimento das importâncias emprestadas afronta o princípio da segurança jurídica e fere o equilíbrio do negócio. Advoga o reconhecimento de que “as dívidas possuem a mesma natureza do salário do autor, portanto são plenamente compensáveis entre si. Isto é: o Banco antecipou valores sob o compromisso do autor, em contrapartida, autorizar o débito do valor correspondente por ocasião do crédito do seu pagamento” (Num. 31524608 – Pág. 8), sendo válidas e eficazes as autorizações de débito assinadas pelo Autor para desconto das prestações em conta corrente e na folha de pagamento. Reclama que “o autor agiu dolosamente, pois, no momento de contrair o empréstimo, concordou com o teor das cláusulas e, por consequência da cláusula autorizativa, recebendo, por conseguinte, a devida prestação do Banco, que foi imediatamente posta à sua disposição com o crédito do dinheiro em sua conta corrente” (Num. 31524608 - Pág. 9). Alude ao julgamento do REsp n. 1.586.910, dizendo que o STJ assentou a inexistência de limite para o débito de parcelas de empréstimo diretamente em conta corrente pelo Banco, afastando a possibilidade de aplicação analógica do limite de 30% que incide sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento (Lei n. 10.820/03). Reforça que a limitação do desconto de parcelas de empréstimos a 30% da remuneração do Devedor somente é válida para os contratos de consignação em folha de pagamento, conforme art. 45, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.112/90, o Decreto Federal n. 6.386/08, e os arts. 10 e 11 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, não regendo “os demais contratos de mútuo bancário, notadamente aqueles em que os mutuários pactuam outras formas de pagamento, inclusive com o desconto direto em conta corrente bancária” (Num. 31524608 – Pág. 11). Insiste que os débitos em conta corrente constituem situação jurídica diversa, “regida estritamente pela relação autor-banco, na forma livremente pactuada, conforme as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil” (Num. 31524608 – Pág. 11). Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando “a real possibilidade de desconto do débito conforme previamente ajustado” (Num. 31524608 – Pág. 13) Preparo regular (Num. 31524609). Em contrarrazões (Num. 31524614). o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, “vez que não enfrentou as razões expostas na sentença, sendo falho em sua dialeticidade. Isso porque, enquanto a causa diz respeito tão somente à abusividade de descontos em folha de pagamento, a apelante dispôs sobre descontos em conta corrente, sendo tal matéria totalmente alheia aos autos” (Num. 31524614 – Pág. 3). Expõe que, “tendo a sentença se debruçado na abusividade descontos em folha de pagamento do apelado, e tendo a apelante se manifestado pela licitude de descontos em conta corrente, há evidente ausência de dialeticidade na apelação, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido” (Num. 31524614 – Pág. 4). No mérito, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, trata-se de Apelação Cível (Num. 31524608) interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença (Num. 31524602) proferida pelo MM Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729780-37.2021.8.07.0001, movida por PAULO CALDAS MELO em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para determinar ao réu ao réu que se abstenha de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento”, condenando o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. A título elucidativo, pede-se vênia para transcrever a fundamentação exposta na sentença guerreada: “(...) 5. Incide na hipótese dos autos o disposto no artigo 355, I, do CPC, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide. 6. No caso sob exame, foi deferida a tutela de urgência, para determinar ao réu ao réu que se abstenha de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento, e, com efeito, a limitação dos descontos em 30% deve ser mantida. Isso porque o Decreto Distrital n. 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei n. 8.112/90, dispõe, em seu artigo 10, que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, se encontram sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, e foi demonstrada a implementação, pelo réu, de descontos que extrapolam o referido limite, conforme documentos de ID n. 101258628. 6.1. É certo que a amortização de empréstimo bancário, com a retenção dos rendimentos do consumidor, não pode atingir patamares que prejudiquem a sua própria subsistência e a de sua família. É esse o sentido do limite previsto na Lei no 10.820/03, com as alterações trazidas pela lei no 13.172/15, que, em seu artigo 2o, § 2o, inciso I, expressamente prevê que a autorização para a efetivação de descontos observará, para cada mutuante, que a soma dessas deduções não exceda a trinta e cinco por cento da remuneração disponível, sendo que 5% se destinam exclusivamente às despesas contratadas por cartão de crédito. 6.2. Ademais, embora possa existir no contrato cláusula que autorize os descontos, estes, como dito, não podem superar o limite aceitável, sob pena de prejudicar a subsistência do próprio mutuário. 6.3. A esse respeito, confira-se a jurisprudência do c. STJ: ‘RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros -têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar -os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor’ (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) g.n. 6.4. Evidentemente, não se afigura lícito que as instituições financeiras se apropriem de grande parte do salário percebido pelo consumidor, ainda que haja contrato nesse sentido. 5. Ainda que se considere o descuido da parte autora ao contratar empréstimos que comprometem grande parte de seus rendimentos, admitir que os descontos mensais ultrapassem o percentual de 30% de seus rendimentos chancelaria um privilégio indevido às instituições bancárias que, a seu turno deixam de atuar com a prudência necessária, concedendo crédito de forma indiscriminada. 6.6. Assim, não é dado ao réu, ainda que sob o manto de cláusula contratual permissiva, apropriar-se de quantia substancial do salário percebido pelo consumidor, independentemente da solidez e certeza do crédito perquirido. Isso porque os vencimentos e benefícios creditados em favor do consumidor se revestem de caráter alimentar e, diante de tal natureza, não podem ser submetidos à retenção integral, ou substancial, pela instituição financeira. 7. Diante do exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do CPC, e, confirmando a liminar deferida, julgo procedente o pedido, para determinar ao réu ao réu que se abstenha de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento. 8. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. 9. Comunique-se ao empregador do réu acerca da confirmação da liminar deferida, remetendo[1]lhe cópia da presente sentença. 10. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se, intimem-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo” (grifei). Como suscitado pelo Apelado em preliminar de contrarrazões, o necessário cotejo entre a argumentação levantada no recurso e a fundamentação que deu esteio à sentença apelada revela que o Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Deveras, de acordo com os pedidos formulados na inicial, a demanda se refere unicamente aos descontos efetivados na folha de pagamento do Autor acima do limite de 30% de seus rendimentos, não retratando débitos realizados diretamente em conta corrente. Assim, constatando que os débitos das parcelas dos empréstimos estavam sendo realizados no contracheque do Apelado em valores acima do limite legal, o órgão monocrático julgou procedente o pedido inicial para limitar os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do Autor. Não obstante, o Réu/Apelante, em suas razões recursais, dedicou-se apenas a atacar a limitação dos descontos efetivados diretamente em conta corrente, matéria que, como já se disse, não constituiu objeto da sentença recorrida. Nesse contexto, infere-se que não houve impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu o Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Assim, “em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1379102, 07198150620198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) Quanto ao tema, acrescento os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIALMENTE CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.010, incisos III e IV, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (Acórdão 1378836, 07075221820218070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – excerto) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade dos atos cartorários impugnados e condenar o titular do cartório ao pagamento de danos morais. 1.1. Na apelação, a autora pede a reforma do julgado para que a Companhia Thermas Do Rio Quente seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). À vista do exposto, não tendo o Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Apelante, conforme art. 85, § 11, do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. BRASÍLIA, DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador